Tribunal: TJPA
Processo: 0007280-79.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007280-79.2017.8.14.0060

APELANTE: VALDELI COSTA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0007280-79.2017.8.14.0060.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

APELANTE: VALDELI COSTA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA (ART. 157, § 2º, I, CP). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

I. CASO CONCRETO

1. Apelação interposta por Valdeli Costa de Sousa contra sentença condenatória à pena de 6 anos de reclusão e 60 dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime de roubo qualificado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa, matéria de ordem pública, entre o recebimento da denúncia (17/08/2017) e a sentença (19/10/2024).Análise do mérito prejudicado.

III. FUNDAMENTAÇÃO

3. Aplicação do art. 110, § 1º, CP, regulando-se a prescrição pela pena concreta (6 anos), nos termos do art. 109, III, CP (12 anos), reduzida à metade pelo art. 115, CP, ante menoridade do réu (18 anos à época dos fatos).

4. Lapso de 7 anos, 2 meses e 2 dias excede o prazo de 6 anos, sem causas interruptivas ou suspensivas, com trânsito em julgado para a acusação.

III. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade, nos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, do CP.

Tese
: A prescrição retroativa da pretensão punitiva é reconhecida de ofício quando o lapso entre recebimento da denúncia e sentença, regulado pela pena concreta e reduzido pela menoridade, revela extinção da punibilidade, ainda com trânsito em julgado parcial para a acusação.

Dispositivos relevantes
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 115.

Jurisprudência
: TJPA - APL 201430188272 PA, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada, DJ 05/11/2014 [, do voto]; Acórdão nº 112492, Rel. Juiz Convocado Altemar Paes, DJ 28/09/2012.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0007280-79.2017.8.14.0060.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

APELANTE: VALDELI COSTA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposta por
VALDELI COSTA DE SOUSA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Tomé-Açu-PA
que condenou o apelante a pena de
6 (seis) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa,
em regime

inicial
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, I, do CPB.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.31553021-pág.16)

Auto de Entrega. (id.31553021-pág.17)

Auto de Reconhecimento Pessoa. (id.31553021-pág.19)

Narrou à denúncia
(id.31553023),
“que, no dia
22/07/2017, por volta de 03hs00, na Rua Principal, próximo à AABB, no Distrito de Quatro Bocas, no município de Tomé-Açu, Valdeci Costa de Sousa, ora

denunciado, portando uma arma de fogo, subtraiu, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, um aparelho celular da marca Motorola Moto G de 16GB, cor preta, habilitado junto a operadora VIVO com o numeral 999105-5705, da vítima Ítalo Maciel Tembe.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas do
delito previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

RG do réu nº 8489662-PC-PA, nascido em 17/06/1999 (id.31553021-pág.10)

Denúncia recebida em
17/08/2017
. (id.31553026-pág.3)

Resposta à Acusação. (id.31553026

Citação do réu. (id.31553026-pág.18)

Termo de Audiência. (id.31553027-pág.23; 31553028-pág.5; 31553028-pág.18)

Memoriais do Ministério Público. (id.31553028-pág.22-24)

Memoriais da Defesa. (id.31553028-págs.26-28)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.31553032-pág.2)

Mídias de audiência. (id.31553034-31553048)

A sentença foi prolatada em
19/10/2024
(id.31553054) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
o denunciado
VALDELI COSTA DE SOUSA
pela prática do disposto nos
art. 157, § 2º, I, do CPB, antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.654, de 2018.

Em
razões recursais do apelante (id.31553063)
a Defensoria Pública requereu
: 1)
Absolvição por nulidade do reconhecimento; 2) Desclassificação da conduta para receptação culposa; 3) redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.31553066), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.32700413), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maroia Célia Filocreão Gonçalves,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
e no mérito pelo
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposta por
VALDELI COSTA DE SOUSA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Tomé-Açu-PA
que condenou o apelante a pena de
6 (seis) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa,
em regime

inicial
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, I, do CPB.

Diante da similitude dos pedidos formulados pelos apelantes, farei concomitantemente a análise dos pedidos.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRÇÃO

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. As defesas, entretanto, interpuseram recursos.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, III e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III m doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;;

(...)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Considerando que na época dos fatos o acusado VALDELI COSTA DE SOUSA possuía 18 anos de idade, nascido em
17/06/1999, conforme RG nº 8489662-PC-PA (id.31553021-pág.10)
, de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

O réu fora condenado a
6 (seis) anos de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
12 (doze) anos
, conforme prevê o art. 109, III do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
6 (seis) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
17/08/2017. (id.31553026),
a sentença prolatada em
19/10/2024
, (id.31553054), transcorreram
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
VALDELI COTA DE SOUSA
.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
art. 157, § 2º, I, do CPB,
imputado ao apelante

VALDELI COTA DE SOUSA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III, art. 10, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026